Tribunal: STF
Processo: RE 80838
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.- REINTEGRAÇÃO DETERMINADA PORQUE DEMITIDO SEM
REGULAR PROCESSO E SEM QUE TIVESSE OCORRIDO ABANDONO DE CARGO.-
IMPUGNAÇÃO SOMENTE AO PRIMEIRO FUNDAMENTO DO JULGADO. NÃO
CONHECIMENTO (SÚMULA 283).- CORREÇÃO MONETÁRIA.- VENCIMENTOS EM
ATRASO MANDADOS CORRIGIR MONETARIAMENTE.- DIVIDA DE DINHEIRO.-
CORREÇÃO INCABIVEL, A FALTA DE LEI QUE A AUTORIZE.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.